Tribunal: TJDFT
Processo: 0703617-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703617-88.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CARDIO MASTER CLINICAS ESPECIALIZADAS DE AGUAS CLARAS LTDA RECORRIDO: GIULIANO FERNANDO DA SILVA JULIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. VALIDADE. ÔNUS DA PROVA. 1. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos dos direitos da parte adversa. 2. Não havendo efetiva comprovação da existência de vícios, o instrumento contratual é válido, eis que presentes todos os requisitos conformadores do negócio jurídico. 3. Recurso não provido. A recorrente aponta violação ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional, sob o argumento de que o acórdão impugnado não enfrentou todas as questões deduzidas no processo, razão pela qual pede a sua anulação e que seja determinado o retorno dos autos à origem para que prossiga no exame da apelação interposta. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPP, porque na linha da jurisprudência do STJ “não há falar em negativa de prestação jurisdicional nem em vício quando o acórdão impugnado aplica tese jurídica devidamente fundamentada, promovendo a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte” (AgInt no REsp 1851449/RN, Relator Ministro MAURO CAMBELL MARQUES, DJe 11/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003